Tribunal: TJPA
Processo: 0868150-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868150-37.2022.8.14.0301

APELANTE: THECKSON VILHENA OLIVEIRA

APELADO: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0868150-37.2022.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: THECKSON VILHENA OLIVEIRA.

APELADOS: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÉ-ESTABELECIDOS DO MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0868150-37.2022.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: THECKSON VILHENA OLIVEIRA.

APELADOS: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
THECKSON VILHENA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, interposto em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

O apelante interpôs recurso de apelação contra a decisão que indeferiu de plano a petição inicial, nos seguintes termos:

“A via eleita pelo autor, por ser estreita e excepcional, não é adequada ao deslinde da demanda.

As alegações do impetrante juntamente com as provas colacionadas não demonstram a certeza necessária à impetração de mandado de segurança, mormente considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Carece, assim, o presente mandado de segurança de condição específica da ação consubstanciada na substancial comprovação do direito líquido e certo vindicado, pois as alegações do impetrante não restam comprovadas de plano. E, tratando-se de ação mandamental, que tem como fim a proteção do direito líquido e certo, torna-se imprescindível a prova pré-constituída apta a demonstrar o direito alegado, o que não verifico no caso em tela. Isto posto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação. Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais,
permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.”

O apelante aduziu em suas razões recursais a legitimidade do polo passivo, bem como a necessidade de reforma ou anulação da sentença atacada. Alega ilegalidade na contratação dos profissionais de psicologia e falta de objetividade nas características da etapa de avaliação psicológica. Pleiteou ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ao final requereu:

“
a) Que conceda a antecipação de tutela recursal com o devido efeito suspensivo, liminarmente e em caráter de urgência, com o intuito de impedir o perigo de dano ao Apelante;

b) a intimação da parte Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/15;

c) Ao fim e no mérito, reformar da sentença que denegou o pleito inicial de reintegração do candidato ao concurso público, considerando todas as alegações do presente recurso, pela lógica que elas lhe trazem. Além de reformar a condenação em custas do Apelante;

d) O reconhecimento do Apelante como beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual deixa de recolher custas de preparo para este recurso;

e) Por fim, que seja condenado o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, Id 12372112.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0868150-37.2022.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: THECKSON VILHENA OLIVEIRA.

APELADOS: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto se acertada ou não a sentença que indeferiu a peça inicial, por verificar ausência das condições específicas para Ação Mandamental.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do writ ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

De acordo com o art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “
conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Portanto, como visto o mandado de segurança possui dois requisitos inafastáveis, quais sejam: direito líquido e certa e ilegalidade ou abuso de poder.

In casu
, o apelante alega que as avaliações psicológicas não poderiam ser realizadas pelos profissionais que as realizaram, posto que estes não teriam o devido registro no CRP 10, razão pela qual deveria ser realizado um novo exame psicológico. Além de alegar ausência de objetividade nas características da etapa de avaliação psicológica.

Das alegações do impetrante restou verificado que não existem nos autos provas objetivas que demonstrem de forma clara a existência de direito líquido e certo ou a ocorrência de ilegalidade. As alegações do apelante pendem de produção de provas, instrução processual, o que não é possível no presente rito.

Ademais, no que se refere ao mérito dos critérios estabelecidos no Edital, também não merece acolhimento, considerando que é entendimento pacífico nos Tribunais superiores, que não competente ao Poder Judiciário interferir em critérios adotados pelas bancas examinadoras.

Segue jurisprudência no assunto:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015)”

“Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever os critérios de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. (...)
Haveria mesmo grave afronta ao postulado da separação dos poderes se no plano jurisdicional pudessem ser revistos atos praticados no ambiente discricionário que permeia a atividade administrativa.
Daí a cautela quanto ao controle judicial dos atos da banca examinadora relativos à elaboração e correção de provas de concurso público. (...) Acórdão n.1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019”

Portanto, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, o Poder Judiciário deve atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Em sendo assim, considerando que a decisão apelada indeferiu de plano a inicial, não cabe aqui a análise de questões meritórias, bastando restar verificado que de fato, não estão presentes os requisitos pré-estabelecidos do mandado de segurança.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023